Tribunal: TJMT
Processo: 1016575-45.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016575-45.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOANA DARQUES SALUSTIANO DA SILVA - CPF: 000.793.901-96 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1016575-45.2021.8.11.0003

Embargante(s):

JOANA DARQUES SALUSTIANO DA SILVA

Embargado(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/06/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR O VOTO ANTERIOR – ACÓRDÃO MANTIDO

Os embargos declaratórios devem ser acolhidos apenas para aclarar quanto à omissão apontada, não sendo o caso de anular a decisão proferida.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, apenas para aclarar a decisão, sem alterar o entendimento anterior de mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão prolatado nos autos supramencionados, apontando a existência de omissão em relação ao pedido de indenização por danos morais em razão da suspensão do serviço por fatura eventual de recuperação de consumo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O embargante alega omissão, eis que não foi analisado o pedido de indenização por danos morais em razão da suspensão do serviço por fatura eventual de recuperação de consumo.

Pois bem.

Em que pese a alegada suspensão indevida por fatura eventual, nota-se que o período das recuperações de consumo compreende os meses de 02/2017 a 10/2018; 12/2018 a 11/2019 e 05/2020 a 07/2021, conforme consta no ID n° 123018238.

A demanda foi distribuída em 06/07/2021.

Dessa forma, a recuperação de receita possui
debito eventual e atual,
inclusive do mesmo mês da distribuição da demanda.

Portanto, acolho os Embargos de Declaração apenas para aclarar a decisão anterior, fazendo constar a rejeição do pedido de indenização por danos morais em razão da suspensão do serviço, pois entendo como legal, pois existente também o débito atual do mês corrente e não pago.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
apenas para aclarar o acórdão, mantendo-se no mais inalterados os demais termos do acórdão que não são objeto dos embargos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2022